Tribunal: TJMT
Processo: 1046810-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046810-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), ERNANDES DA COSTA JUNIOR - CPF: 002.236.651-26 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação Revisional De Contrato Bancário. Financiamento De Veículo Com Alienação Fiduciária. Tutela De Urgência Para Restituição Da Posse Do Bem E Suspensão Da Mora. Ausência De Probabilidade Do Direito. Necessidade De Dilação Probatória. Inaplicabilidade Da Impenhorabilidade Do Instrumento De Trabalho Ao Bem Alienado Fiduciariamente. Risco De Irreversibilidade Da Medida. Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto
em virtude de
decisão que, nos autos de
A
ção de
R
evisão de
C
láusulas
C
ontratuais c/c
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais, indeferiu tutela de urgência por meio da qual o autor pretendia a restituição da posse de veículo financiado com alienação fiduciária e a suspensão dos efeitos da mora, sob alegação de abusividade de encargos contratuais e de que o bem constitui instrumento de trabalho.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência destinada a restituir a posse do veículo financiado e suspender os efeitos da mora em ação revisional de contrato bancário.

III.
Razões De Decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. A alegação de abusividade contratual, fundada em suposta cobrança de juros superiores à média de mercado, capitalização diária de juros e ausência de informação clara sobre o Custo Efetivo Total, exige exame aprofundado das cláusulas contratuais e da evolução do débito, o que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

5. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A legislação processual exige que o autor discrimine o valor incontroverso e mantenha o pagamento da parcela que entende devida nas ações revisionais de contrato de financiamento, circunstância não demonstrada no caso concreto.

7. A impenhorabilidade de instrumentos necessários ao exercício profissional, prevista no art. 833, V, do Código de Processo Civil, não se aplica ao bem objeto de alienação fiduciária, pois a propriedade resolúvel permanece com o credor até a quitação integral da dívida.

8. A restituição liminar do veículo ao devedor pode comprometer a eficácia da garantia fiduciária e gerar risco de irreversibilidade da medida, situação vedada pelo art. 300, §

3o, do Código de Processo Civil.

IV.
Dispositivo E Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração concreta da probabilidade do direito, não se admitindo medida fundada em alegações genéricas de abusividade contratual.

A propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor quando ausente a demonstração do pagamento das parcelas incontroversas.

A impenhorabilidade de instrumento de trabalho não se aplica ao bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade resolúvel pertence ao credor até a quitação da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, caput e §3o, 330, §§2o e 3o, e 833, V; Decreto-Lei no 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
Ernandes da Costa Junior

em virtude de
decisão interlocutória proferida pelo Ju
iz
da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
Banco Bradesco Financiamentos
S.A.

Na decisão agravada, o
M
agistrado de primeiro grau
indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pelo autor, que pretendia a restituição da posse do veículo objeto do contrato de financiamento e a suspensão dos efeitos da mora.

O
Juiz singular
consignou que o mero ajuizamento da ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça. Registrou, ainda, que as alegações de abusividade contratual dependem de dilação probatória e que, naquele momento processual, não havia elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito apta a justificar a concessão da medida liminar.

Irresignado, o
A
gravante interpôs o presente recurso. Sustenta que o veículo apreendido constitui instrumento essencial ao exercício de sua atividade profissional de motorista, razão pela qual deve ser resguardada sua posse, com fundamento no art. 833, V, do Código de Processo Civil.

Afirma que o contrato firmado com a instituição financeira contém encargos abusivos, destacando a cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, a capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente e a ausência de informação clara acerca do Custo Efetivo Total (CET).

Defende que tais irregularidades descaracterizam a mora e afastam os pressupostos para a manutenção da apreensão do bem. Ao final, requer a
concessão de tutela de urgência recursal para determinar a restituição da posse do veículo e a suspensão dos efeitos da mora até o julgamento final da demanda.

Em contrarrazões, o
A
gravado sustenta a manutenção da decisão combatida. Afirma que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Aduz que o
A
gravante não apresentou prova inequívoca das alegadas abusividades contratuais e que a pretensão recursal se apoia em meras alegações, incapazes de justificar medida antecipatória de natureza satisfativa.

Defende, ainda, que eventual concessão da tutela poderia produzir efeitos irreversíveis e comprometer a garantia fiduciária do contrato. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento se submete a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

De acordo com o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Ernandes da Costa Junior
em virtude de decisão proferida pelo Ju
iz
da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Consta dos autos que o
A
gravante celebrou contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, destinado à aquisição do veículo Volkswagen Fox Connect MB, ano 2019/2019, objeto da cédula de crédito bancário no 3685034444, firmada em 22/11/2024, cujo valor financiado corresponde a aproximadamente R$ 51.618,61
(cinquenta e um mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e um centavos)
.

Na
petição inicial da Ação Revisional, o autor sustentou

a existência de encargos contratuais abusivos, especialmente no que se refere à alegada aplicação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, à suposta capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente e à ausência de informação clara acerca do Custo Efetivo Total (CET) da operação.

A partir dessas premissas, defendeu a descaracterização da mora e requereu, em sede de tutela de urgência, a restituição da posse do veículo e a suspensão dos efeitos do inadimplemento.

Afirmou
, ainda, que o veículo financiado constitui instrumento indispensável ao exercício de sua atividade profissional,
uma vez que

atua
como motorista de aplicativo e táxi,
circunstância que, em seu entendimento, justificaria a manutenção da posse do veículo durante o trâmite da demanda.

O
Juiz singular
, entretanto, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que a mera propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a mora, sobretudo quando não demonstrado o pagamento das parcelas incontroversas, além de consignar que a verificação das alegadas abusividades
contratuais demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

Irresignado, o autor interpôs
este
agravo de instrumento, reiterando as alegações deduzidas na petição inicial e insistindo na necessidade de concessão da tutela de urgência para determinar a restituição do veículo e suspender os efeitos decorrentes da mora.

A instituição financeira agravada, em contrarrazões, sustenta a manutenção da decisão recorrida
. A
firma que o A
gravante não apresentou prova concreta da alegada abusividade contratual, limitando-se a alegações genéricas e cálculos unilaterais, circunstância que impede a concessão de tutela provisória.
Acrescenta
que a restituição liminar do bem comprometeria a eficácia da garantia fiduciária e poderia ocasionar efeitos irreversíveis.

Examinados os autos, entendo que a decisão agravada não comporta reforma.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o
A
gravante sustenta a existência de abusividade contratual, aponta suposta cobrança de juros superiores à média de mercado, ausência de informação adequada acerca do Custo Efetivo Total e irregularidade na capitalização diária de juros.

Todavia, a verificação da efetiva ocorrência dessas irregularidades exige exame detalhado das cláusulas contratuais e da evolução do débito, providência que demanda análise técnica e eventual produção de prova pericial contábil.

Nesse contexto, não identific
o
, neste momento processual,
elemento probatório robusto capaz de demonstrar, de plano, a plausibilidade jurídica das alegações apresentadas
, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Cumpre destacar

que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples propositura de ação revisional não tem o condão de descaracterizar a mora do devedor, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ.

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil determina que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de financiamento ou alienação de bens, o autor deve discriminar o valor que entende devido e continuar adimplindo a parcela incontroversa, nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o.

No caso, entretanto, não há comprovação de que o
A
gravante tenha indicado de forma precisa o valor incontroverso ou realizado o pagamento das parcelas que entende devidas, circunstância que impede o afastamento da mora contratual.

Também não procede a alegação de que o veículo deveria permanecer na posse do
A
gravante por constituir instrumento de trabalho.

Embora o art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil estabeleça a impenhorabilidade de instrumentos necessários ao exercício profissional, tal regra não se aplica aos bens objeto de alienação fiduciária, pois, nessa modalidade contratual, a propriedade permanece sob domínio resolúvel do credor até a quitação integral da dívida.

Assim, configurado o inadimplemento das obrigações contratuais, mostra-se legítima a adoção das medidas previstas na legislação específica, notadamente aquelas disciplinadas pelo Decreto-Lei no 911/1969, que autoriza a busca e apreensão do bem dado em garantia.

Outro aspecto relevante diz respeito ao risco de irreversibilidade da medida pleiteada.

A restituição liminar do veículo ao
A
gravante poderia comprometer a eficácia da garantia fiduciária e gerar prejuízo ao credor, hipótese que encontra vedação expressa no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a
tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada revela-se medida adequada, reservando-se a análise aprofundada das alegações de abusividade contratual para o momento oportuno, após a regular instrução do processo.

Destaco
, ademais, que a orientação ora adotada encontra respaldo em precedente proferido por esta própria Primeira Câmara de Direito Privado, circunstância que evidencia a harmonia da presente decisão com a jurisprudência consolidada deste colegiado.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAR MORA, IMPEDIR NEGATIVAÇÃO, SUSPENDER COBRANÇA E MANTER POSSE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, por meio da qual pretendia suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, suspender eventual busca e apreensão do bem e manter-se na posse do veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a alegação de abusividade de juros e encargos contratuais autoriza o afastamento da mora; (
ii
) se a suspensão da exigibilidade das parcelas e dos efeitos da inadimplência pode ser concedida em
sede de tutela de urgência; e (
iii
) se a decisão de primeiro grau, ao indeferir a liminar, observou corretamente os requisitos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência requer a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), o que não se verifica na hipótese.

4. A mera alegação de cobrança de juros acima da média de mercado ou de inclusão de tarifas e seguros não solicitados não constitui prova inequívoca de abusividade, sendo necessária dilação probatória.

5. Conforme a Súmula 380 do STJ, “a simples propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor”, e o REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo) fixou que a descaracterização da mora exige a presença cumulativa de três requisitos: (i) questionamento integral ou parcial do débito; (
ii
) aparência de bom direito amparada em jurisprudência consolidada; e (
iii
) depósito da parcela incontroversa ou caução idônea, o que não ocorreu no caso.

6. A suposta impossibilidade de pagamento das parcelas pelo aplicativo não justifica a suspensão da exigibilidade ou a proibição de inscrição nos cadastros de inadimplentes, pois há meios alternativos para quitação e regularização do contrato.

7. O risco de dano alegado é reversível, uma vez que eventual abusividade poderá ser compensada mediante revisão contratual e restituição dos valores, não se configurando dano irreparável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação unilateral de abusividade de encargos ou juros não autoriza, por si só, a suspensão da exigibilidade das parcelas ou a manutenção da posse do bem financiado. 2. A descaracterização da mora em contrato bancário depende da demonstração cumulativa de cobrança indevida, jurisprudência consolidada e depósito integral das parcelas incontroversas. 3. A propositura da ação revisional não impede a negativação do nome do devedor nem afasta os efeitos do inadimplemento contratual.”

(N.U 1031484-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
p
ublicado no DJE 19/11/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026